Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704239-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA em favor de MATEUS FERNANDES DOS SANTOS, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-muta, à razão mínima legal, em regime fechado, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa o impetrante que o paciente se encontra recolhido desde 26/05/2023, pela prática do mencionado delito. Alega, inicialmente, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente já está preso há mais de 8 meses. Sustenta ser ilegal a sentença no tocante à manutenção da segregação, pois não observou o art. 315, § 2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, haja vista ter utilizado fundamentação insuficiente e destituída de base empírica idônea. Assevera que o regime inicial determinado na sentença e o quantum da pena não devem interferir no direito de apelar em liberdade. Aduz, por fim, a possibilidade de imposição das cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. No caso, no dia 26/05/2023, o paciente foi pilhado em flagrante e a prisão convolada em preventiva com vistas a resguardar a ordem pública (ID 160179028, origem), em face da gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, e entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Confira: “(...) Considerando o quantum de pena aplicado, fixo o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. In casu, não se aplica a detração prevista no § 2o do art. 387 do CPP, por ausência de tempo suficiente de prisão preventiva. Porque incabíveis a suspensão condicional da pena e as penas restritivas de direito, deixo de aplicá-las nesta oportunidade. Deixo de conceder aos réus ALISSON VITOR e MATEUS FERNANDES o direito de apelar em liberdade. A gravidade do crime ainda impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, afastando-se a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Expeça(m)-se recomendação (ões)”. (grifos acrescidos) Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante toda a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 2. Nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta 3. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores, agora - proferida sentença condenatória - com mais razão deve permanecer segregado. 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão 1625477, 07310818520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o réu respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva e de fuga, que evidencia a periculosidade latente do réu, haja vista sua propensão irresistível ao ilícito. (...) 3. Ordem denegada. (Acórdão 1610243, 07250574120228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Por fim, não há que se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Excesso de prazo injustificado. Constrangimento ilegal. Sentença proferida. (...) 2 - Proferida sentença e condenado o paciente no regime fechado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1755207, 07356352920238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator